Tribunal: TJDFT
Processo: 0704614-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704614-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA SANTANNA VIEIRA, ANA JUSSARA CARNEIRO SANTANA, ANA UYARA CARNEIRO DE SANT ANNA, ANA THEREZA CARNEIRO DE SANT ANNA, MARIA ELISA CARNEIRO DE SANT ANNA AGRAVADO: GIORDANO GARCIA LEAO REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL SETEMBRINO EMERY DE CARVALHO D E S P A C H O Não há pedido liminar no presente recurso. Intime-se o agravado para que, querendo, no prazo legal, apresente contraminuta ao recurso. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando a interposição do recurso e solicitando as informações. Publique-se. Brasília, D.F., 16 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator